Tribunal: TJES
Processo: 5002697-28.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002697-28.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RECORRIDO: JULIANA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 1865312).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o presente recurso merece ser recebido em seu duplo efeito;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que não deve ser declarado rescindido o contrato;
d)
que não houve fundamentação acerca dos motivos para determinar a restituição dos valores pagos;
e)
que a recorrida pagou o valor de R$1.937,70;
f)
que a recorrida tinha ciência das consequências em caso de desistência;
g)
que não há vício de consentimento;
h)
que a contratação ocorreu de forma livre;
i)
que a contratação é legítima;
j)
que os valores pagos pela recorrida servem para o pagamento da taxa de administração, fundo comum, fundo de reserva e seguro, devendo ser reconhecida a cobrança no contrato;
k)
que a incidência da cláusula penal não merece ser afastada, mas descontado no percentual de 15%;
l)
que do valor pago pela recorrida, R$32,40 é referente ao fundo de reserva e R$1.046,10 pela taxa de administração;
m)
que não há que se falar em restituição imediata, pois a restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente deverá ocorrer no momento da contemplação da cota ou até trinta dias do encerramento do grupo;
n)
que a sentença determinou a restituição do valor pago pela recorrida sem as deduções;
o)
que o valor a ser restituído a recorrida deve considerar todas as deduções, resultando um valor de R$859,20;
p)
que os valores das parcelas merecem ser corrigidos com o Índice de Custo de Construção Civil, conforme disposto no contrato;
q)
que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente deve restituir os valores pagos pela recorrida, de forma imediata e com os devidos descontos das taxas contratuais.

Com a devida vênia, tenho que a sentença merece ser reformada, porque a restituição dos valores deve ocorrer a partir de 30 dias do encerramento do grupo consorcial.

No detalhe, o Tema Repetitivo 312/STJ, restou assim pacificado:

É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/08/2010).

A orientação firmada, como destacado na própria certidão de julgamento do Recurso Especial referenciado, dizia respeito tão somente aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08. Por conta disso, o Colegiado de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo, baseado nos precedentes de época do STJ, decidiu pela:

Necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS, possibilitando ao julgador uma maior margem de discricionariedade para a adoção da solução conforme o seu livre convencimento motivado.” (Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei nº 022/2015, Rel. p/ Acórdão: Dr. Gustavo Zago Rabelo, Publicação: 06 de Julho de 2016).

Em se tratando de plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08, possível se faz a devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo de consorciados.

Ocorre que a jurisprudência do STJ evoluiu, aplicando o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 312:

Restituição de valores vertidos por consorciado desistente em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo], tanto nos contratos celebrados após 06/02/2009, na vigência da Lei 11.795/08 (Rcl 16.390/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 13/09/2017; AgInt nos EDcl no REsp 1617560/DF, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES, DJe 19/03/2018) quanto anteriormente ao referido marco legal de vigência (AgInt no AREsp 1005954/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/08/2017).

Nessa perspectiva,

O transcurso do aludido lapso temporal de 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo consorcial, sem a ocorrência da restituição efetivamente devida, implica a incidência de juros moratórios a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial”. (Tema Repetitivo 622/STJ, REsp 1111270/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/02/2016).

Assim,
mister
se faz
observar a jurisprudência consolidada do STJ:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. 30 DIAS APÓS TÉRMINO DO GRUPO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 -
A restituição das parcelas pagas deve ocorrer a partir de 30 dias do encerramento do grupo consorcial. Este é o termo inicial para contagem de juros moratórios
. 2 - Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp 1242752 / GO, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04.08.11) CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO REPETITIVO. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 6.2.2009, NA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. (STJ, Rcl 16390 BA, rel. Min. Maria Isabel Galloti, j. 28/06/2017)

Por todo o exposto, a questão restou sedimentada no sentido de que a restituição de valores sempre se dará em até 30 dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo consorcial, admitindo-se, no entanto, a restituição imediata somente em situações peculiares que não é o caso dos autos.

Como inexiste promessa de contemplação, mas tão somente desistência contratual, além da necessidade de aguardar o encerramento do grupo para obter a restituição das parcelas, deve ser afastada declaração de rescisão do contrato.

Além disso, a devolução dos valores pagos pela recorrida pressupõe a dedução da taxa de administração, do fundo comum, do fundo de reserva, do seguro e multas contratuais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para: i) determinar a devolução do valor pago pela recorrida (R$1.937,70) por ocasião da contemplação por sorteio ou em até 30 dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, deduzida
a taxa de administração, fundo comum, fundo de reserva, seguro e as multas contratuais instituídas na cláusula penal, todas
proporcionais ao prazo de participação da recorrida no grupo
;
ii) que a correção monetária seja a partir de cada desembolso
e os juros de mora acrescidos de 1% ao mês a contar a partir do momento em que se tornar devida a restituição, seja a partir da eventual contemplação ou não havendo, a partir do 31º dia do encerramento do grupo; iii) afastar a declaração de rescisão do contrato.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
GRUPO DE CONSÓRCIO
.

CONSORCIADO DESISTENTE.

PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$1.934,40. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RESTITUIÇÃO QUE DEVE SE DAR EM ATÉ 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO OU DA CONTEMPLAÇÃO COM DEDUÇÃO DAS TAXAS E MULTAS CONTRATUAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.